Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740667-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAIADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, DELIA MARIA DO NASCIMENTO, SHIRLEY SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 22589375 e a consulta ao andamento processual do feito na origem, vê-se que o Agravado JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO foi citado mas não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator